Tribunal: TJDFT
Processo: 0701329-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701329-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA MARIA GABRIEL PACHECO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela antecipada, interposto por ANNA MARIA GABRIEL PACHECO em face do BANCO ITAUCARD S.A. ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, processo n. 0748539-15.2022.8.07.0001, deixou de conhecer a defesa da Ré e concedeu a ela prazo de 15 dias para que, em homenagem ao princípio da cooperação e como demonstração de sua boa-fé processual, caso saiba, informe o local onde se encontra o veículo objeto do contrato sub judice. Verifica-se nos presentes autos que o Agravante não foi intimado para contraditar o recurso, diante disso, intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de março de 2023 15:17:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador